Tribunal: TJDFT
Processo: 0723223-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723223-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sérgio Gonçalves da Silva contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0723621-78.2021.8.07.0001, ID no 97268506, págs. 1-2. 2. Afirma que estariam preenchidos os requisitos necessários à tutela provisória de urgência, razão pela qual o arresto deveria ser autorizado para garantir o resultado útil do processo. 3. Argumentam que a medida é reversível e não implicaria qualquer prejuízo aos agravados, mostrando-se seria necessária para possibilitar o ressarcimento dos valores investidos (R$ 1.031.0447,60) no caso de lograr êxito na pretensão apresentada. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizado o arresto de bens, direito e valores registrados em nome dos agravados até o limite da dívida e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 27439612, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 10. Conforme lecionam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “O arresto nada mais é do que uma penhora prévia. O normal seria antes citar o devedor e depois, caso este não pagasse, proceder à penhora. Mas, não sendo encontrado o devedor, não seria justo para o credor, nem racional, que não se separassem, desde logo, bens para responder diretamente pela execução. O arresto é, assim, maneira de se evitar que a não localização do devedor impeça o curso normal da execução. É medida que toma em conta o princípio da máxima utilidade da execução.” [WAMBIER, Luiz Rodrigues; CORREIRA, Flávio Renato e TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2: execução, 9a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, pág. 178]. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, nos termos dos artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos e que conduzam à onerosidade excessiva para uma das partes, necessitando da correspondente interferência judicial. 12. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 13. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 14. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 15. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para bloquear bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome dos agravados, por meio dos sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal, como mecanismo de garantir o recebimento da quantia investida. 16. Todavia, as questões inerentes à necessidade de resolução contratual dependem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. Em juízo de cognição sumário, no atual estágio do processo não há elementos documentais robustos que justifiquem a realização das medidas pleiteadas pelo agravante. 17. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 19 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO